Tribunal: TJDFT
Processo: 0705992-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENCA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de sub-rogação de valores na aquisição de bens durante o casamento, sob fundamento de insuficiência de provas. A sentença foi proferida sem a produção de prova oral e testemunhal requerida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova oral e testemunhal, requerida oportunamente pelo réu, configura cerceamento de defesa, quando a sentença fundamenta-se na insuficiência do conjunto probatório para desacolher a sua pretensão de sub-rogação.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência pátria há muito consagrou o entendimento de que configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de novas provas, quando o julgador considera suficientes aquelas já constantes dos autos, mas, ao final, desacolhe a pretensão da parte sob o fundamento de insuficiência do acervo probatório.
4. No caso concreto, a sentença reconheceu expressamente a insuficiência de provas quanto à sub-rogação de valores, mas desconsiderou a possibilidade de produção da prova oral e testemunhal requerida pelo réu, cuja pertinência era evidente, sobretudo por se tratar de matéria fática.
5. A negativa de produção de prova, sem fundamentação quanto à sua inutilidade ou impertinência, viola os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para instrução probatória e posterior julgamento.
Tese de julgamento: “É nula a sentença que julga improcedente o pedido por insuficiência de provas, quando indeferida, injustificadamente, a produção de prova oral e testemunhal requerida oportunamente pela parte.”
_______________________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 371 e 489, §1o, I; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1454129/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.06.2015, DJe 04.08.2015;
STJ, AgRg no AREsp 613.390/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.08.2015, DJe 18.05.2016.